Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701038-97.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WUANDER MONHOL CANAL AGRAVADO: GABRIEL RODRIGUES ALVES DECISÃO Nos presentes autos, o agravante pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Intimado, juntou documentos com fim de comprovar sua hipossuficiência (ID 48187081 a ID 48187091). Ocorre que, analisandos os extratos bancários, verifico que o agravante recebeu créditos em conta corrente que ultrapassam a quantia de 26.000,00 em abril, 17.000,00 em maio e R$ 7.000,00 em julho, não fazendo jus ao benefício. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se o agravante para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito